Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DAS AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO CONTRA MAIORES DE 60 (SESSENTA) ANOS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA NO CASO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA DIRIGIDA A SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE VÍTIMAS DIVERSAS. PLEITO DO SEGUNDO RECORRENTE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A TRÊS CRIMES. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Verificando-se que os apelantes ostentam múltiplas condenações criminais definitivas anteriores aos fatos ora apurados, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes de ambos os apelantes.
2. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o agente, durante o cumprimento de pena por crimes anteriores, praticar novo delito. Precedentes.
3. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Existindo elementos nos autos que demonstrem que duas das vítimas do crime de roubo tinham mais de 60 (sessenta) anos na época do fato, é de rigor a manutenção da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
6. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de quatro vítimas distintas, sendo duas delas o estabelecimento comercial e sua proprietária, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
7. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea se o acusado, ainda que de forma parcial, confessou os fatos, independentemente de sua utilização para fundamentar o decreto condenatório.
8. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro recorrente parcialmente provido para, mantida a sua condenação como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo transporte do veículo subtraído para outra unidade da federação e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo-lhe a pena de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 112 (cento e doze) dias-multa, para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 92 (noventa e dois) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo recorrente parcialmente provido para, mantida a sua condenação como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo transporte do veículo subtraído para outra unidade da federação e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas e reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação a três crimes, reduzindo-lhe a pena de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 92 (noventa e dois) dias-multa, calculados à razão mínima.